Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE DÍVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
I – A celebração de acordo extrajudicial antes de estabelecida a relação jurídica processual, com a citação da ré, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Apelação desprovida.